Tribunal: TJMT
Processo: 1008890-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008890-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABNER GOMYDE NETO - CPF: 297.776.898-02 (ADVOGADO), SILVERIO POLOTTO - CPF: 041.195.178-53 (AGRAVADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO - CPF: 025.887.848-79 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN (TERCEIRO INTERESSADO), ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O INSTRUMENTAL E ANULOU A DECISÃO A QUO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88, E ARTS. 11 E 489, § 1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Conquanto bastasse a previsão constitucional no art. 93, IX, atualmente o CPC também consagrou o princípio da motivação das decisões judiciais em seu art. 11, estabelecendo, no § 1o do art. 489, as hipóteses em que estas não serão consideradas fundamentadas.

2.

No caso, evidente a nulidade da segunda decisão combatida (ID 112985031 dos autos de origem), pois, não obstante a omissão verificada, a douta Magistrada de primeiro grau rejeitou genericamente os embargos de declaração, invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, deixando de analisar os fundamentos articulados pelo Executado (anterioridade da penhora e ocorrência de colusão).

3.

Não se pode perder de vista que, hodiernamente, e exigência de motivação também encerra função política, uma vez que se reconhece que os destinatários do decisum não são somente litigantes e o julgador competente para apreciar eventual recurso, mas qualquer do povo, viabilizando, assim, a aferição da imparcialidade do juiz, bem como da legalidade e justiça das decisões.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAPHAEL NAVES DIAS em face da decisão deste Relator que, reconhecendo a ausência de fundamentação, proveu, monocraticamente, o recurso de agravo de instrumento interposto por SILVERIO POLOTTO contra decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0034232-73.2016.8.11.0041, que determinou o prosseguimento da execução, com a consequente expedição da carta de adjudicação do bem imóvel penhorado.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a magistrada a quo enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos, mesmo que de forma simples e sucinta.

Anota que o Agravado, na execução objeto do Agravo de Instrumento em debate, ao saber da penhora realizada pelo Agravante no imóvel objeto do litígio, apresentou uma simples petição nos autos com intuito de fazer valer o seu suposto direito.

Afirma que tal procedimento é totalmente inadequado por ser carente de qualquer respaldo jurídico que pudesse validar o direito pretendido pelo Agravado. Naquela petição, o Agravado a todo momento através de falácias busca atacar o Agravante, por meio de afirmações desprovidas de qualquer prova robusta capaz de demonstrar suas alegações.

Salienta que quem não é parte na Ação de Execução, deve exercer sua legitimidade para se opor à penhora por meio de embargos de terceiro e não por simples petição, conforme inteligência do artigos 917, § 1o e 674, § 1o do Código de Processo Civil, de modo que a manutenção da r. decisão monocrática violaria frontalmente os mencionados artigos.

Alega que o Agravado foi desidioso haja vista que demorou aproximadamente 02 (dois) anos para efetuar o registro da sua penhora na matrícula do imóvel, não se aperfeiçoando o ato diante da ausência de publicidade.

Assim, pleiteia pelo recebimento do presente recurso, para que haja a reconsideração da decisão monocrática ora recorrida, conforme permissivo no diploma processual (artigo 1021, § 2°, CPC).

Caso assim não se entenda, requer-se a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática atacada, para, declarar a ilegitimidade ativa do ora Agravado, determinando-se a exclusão de todas as peças processuais que juntou aos autos sem ser parte, e/ou declarar a precedência e prevalência da penhora realizada pelo Agravante, conforme decidido pelo Juízo a quo, revogando o efeito suspensivo deferido, e determinando o regular andamento da Ação de Execução atacada, com a necessária EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO em favor do ora Agravante, conforme demonstrado no presente recurso, condenando o Agravado em honorários sucumbenciais e em ato atentatório à dignidade da justiça nos moldes do artigo 774 do CPC (ID 180687696).

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 184039676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como relatado, pretende o Agravante RAPHAEL NAVES DIAS a reforma da decisão monocrática deste Relator que decisão deste Relator que, reconhecendo a ausência de fundamentação, proveu, monocraticamente, o recurso de agravo de instrumento interposto por SILVERIO POLOTTO contra decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0034232-73.2016.8.11.0041, que determinou o prosseguimento da execução, com a consequente expedição da carta de adjudicação do bem imóvel penhorado..

Na decisão monocrática, ora combatida, entendi por anular a decisão a quo ante a ausência de fundamentação, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO ACERCA DOS ARGUMENTOS COLACIONADOS PELO AGRAVANTE EM RELAÇÃO À ANTERIORIDADE DA PENHORA E COLUSÃO - AUSÊNCIA DE SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 93, IX, DA CF/88 C/C ART. 489, § 1o, DO CPC - DECISÃO ANULADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Seja em nível constitucional (art.93, IX, da CF/88), seja no âmbito infraconstitucional (art.489, §1o, III e IV, do CPC), o ordenamento jurídico pátrio impõe ao Estado-juiz o dever de fundamentar suficientemente as suas decisões.

2. Não foram abordadas pelo Julgador a quo as questões arguidas pelo ora agravante, tais como: anterioridade da penhora com a lavratura do auto, independentemente de não ter sido levada a registro em momento anterior; alegação de colusão.

3. Assim, cabe ao julgador declinar as razões que o levaram a deferir ou não a pretensão do postulante, o que, inexistindo, acarreta a nulidade absoluta do ato decisório, pois, in casu, o prejuízo é presumido, em face de afronta a normas constitucional e infraconstitucional, autorizando a sua desconstituição, inclusive de ofício.”

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 93, IX, da CF, dispõe que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Já o art. 489, § 1o, incisos I a VI, do CPC, determinam que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

In casu, pretende o agravante que o magistrado de piso se manifeste quanto às questões por ele formuladas, no sentido de esclarecer a anterioridade da penhora com a lavratura do auto, independentemente de não ter sido levada a registro em momento anterior, bem como a alegação de colusão.

Consta dos autos que o ora Agravante peticionou nos autos da execução, alegando que, buscando seu direito aos honorários advocatícios, teve lavrado a seu favor, em 21/05/2019, o competente TERMO DE PENHORA E DEPÓSITO, formalizando a constrição sobre o imóvel, objeto da matrícula no 42.620, de propriedade dos Executados.

Anota que, ao solicitar certidão atualizada da matrícula do imóvel penhorado, o postulante foi surpreendido com a averbação realizada pelo exequente Raphael Naves Dias (Av.7/42.620), referente a uma penhora levada a efeito neste feito, com sérias dúvidas e suspeitas de que se trata de procedimento que está sendo utilizado para “salvar” o imóvel de ser adjudicado ou levado à hasta pública pelo ora postulante.

Destaca que juntou documentos que comprovam o vínculo familiar existente entre o advogado exequente e os outros advogados que defendem o espólio de Marcelo Bassan e Elcy Laranjeira em outros processos, tendo em vista que possuem o mesmo sobrenome, a caracterizar colusão.

Afirma que, no caso em tela, a nova penhora foi formalizada aos 19/09/2019, ou seja, em momento posterior àquela levada a efeito pelo ora postulante (21/05/2019).

Assim, pugnou fosse indeferido qualquer pedido de adjudicação no presente feito e que eventual leilão judicial seja precedido de sua intimação, em razão da preferência da penhora por ele levada a efeito em relação àquela realizada nestes autos (ID 50804833 – origem).

Ao analisar a manifestação, a magistrada a quo deferiu o pedido a fim de determinar que de qualquer pedido de adjudicação no presente feito e que eventual leilão judicial deve ser intimado o postulante, notadamente da preferência da penhora por ele levada a efeito em relação àquela realizada nestes autos (ID 84761524).

Na sequência, RAPHAEL NAVES DIAS opôs Embargos de Declaração alegando erro de premissa de fato baseado na falsa alegação de preferência da penhora do Postulante em face da penhora deferida nestes autos, anulando a decisão para reconhecer a preferência ao Exequente e indeferir o pedido de sua prévia notificação.

Ainda, seja dado prosseguimento à execução reconhecendo que a penhora deferida nestes autos está em primeiro grau de preferência e, tendo sido já avaliado o imóvel através de anterior carta precatória e sendo a atualização do valor da execução superior ao valor da avaliação não impugnada, requer a adjudicação do imóvel em favor do exequente e a intimação da adjudicação aos executados por carta com aviso de recebimento (ID 92058801).

Ao analisar os Aclaratórios, a Magistrada singular entendeu por acolhê-los, tendo em vista que a execução tramita desde 2016 e a penhora da parte exequente se encontra em primeiro grau de preferência, conforme o §o único do artigo 797 do CPC.

Ainda constatou que a decisão que deferiu o pedido do terceiro interessado no ID 50902882/50803807 prolatada merece reforma parcial, no que tange ao pedido de deferimento com relação à ordem de penhora, pois este deverá interpor ação própria.

Por fim, determinou o prosseguimento da presente execução com a consequente expedição de carta de adjudicação, como título de propriedade, devendo a parte exequente comprovar o pagamento de todos os impostos e taxas no momento do seu registro no cartório competente, conforme determinado pela Lei de Registros Públicos e demais Leis que tratam da matéria.

Como se vê, apesar da celeridade processual reclamar posicionamentos concisos sobre pretensões de jurisdicionados, incumbe ao julgador, quando proferir sua decisão, apontar, ao menos, por qual razão deixou de analisar as questões alegadas pelo postulante na petição de ID 50804833 – origem.

Com efeito, a decisão interlocutória recorrida não apontou em quais motivos e documentos se baseou para reputar, ainda que sucintamente, as razões do seu convencimento.

Não foram abordadas pelo Julgador a quo as questões arguidas pela parte agravante, tais como: anterioridade da penhora com a lavratura do auto, independentemente de não ter sido levada a registro em momento anterior; alegação de colusão.

Assim, cabe ao julgador declinar as razões que o levaram a deferir ou não a pretensão do postulante, o que, inexistindo, acarreta a nulidade absoluta do ato decisório, pois, in casu, o prejuízo é presumido, em face de afronta a normas constitucionais e infraconstitucionais, autorizando a sua desconstituição, inclusive de ofício.

Portanto, com a devida vênia, cabia ao nobre magistrado declinar as razões que o levaram a proferir esse decisum.

Lembra-se que a ausência de fundamentação dificulta o exercício pleno da ampla defesa pela parte, que fica impossibilitada de se insurgir contra a decisão, por desconhecer a “ratio decidendi”.

Não se nega que o livre convencimento permite que o Julgador adote o posicionamento que reputar mais adequado para a resolução do litígio específico, no entanto, sua decisão deve ser devidamente fundamentada e clara para não criar dúvidas quanto aos motivos adotados.

Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. As decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, ainda que de forma concisa, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC/15). 2. No caso concreto, a decisão interlocutória que deferiu os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento), não fundamentou as razões pela qual acolheu o pleito, ensejando sua desconstituição.” (TJ-PI, AGV no. 0008833-39.2017.8.18.0000, 2a Câmara Especializada Cível, Relator: Des. Brandão de Carvalho, Julgado em 06/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES DAS PARTES. NULIDADE. Hipótese em que o juízo se limitou a homologar o laudo pericial sem enfrentar as impugnações apresentadas pelos requeridos, não esclarecendo as razões pelas quais reputou adequados os montantes apresentados pelo expert e inadequados os vetores de cálculo e outros pontos invocados pelos sócios retirantes. Diante disso e considerando o disposto no art. 479 e 489 do CPC, assim como o art. 93, IX, da CF, é caso de decretar-se a nulidade da decisão agravada, por carência de fundamentação. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70079457156, Quinta Câmara Cível, Relator: Desa. Isabel Dias Almeida, Julgado em 18/12/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONTRADITÓRIO - NULIDADE – Decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos, liberando-os em favor da agravada, sem antes oportunizar o contraditório – Inobservância ao art. 10o, do NCPC – Reconhecido, ademais, que a decisão agravada não está suficientemente fundamentada, de modo que não justificou a impenhorabilidade reconhecida, e sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso – Desrespeito ao art. 489, § 1o, II, III e IV, do NCPC – Decisão interlocutória insuficientemente fundamentada, devendo outra ser proferida em seu lugar – Preliminar acolhida – Decisão anulada - Agravo provido". (TJ-SP, AI: 217162136.2020.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 30/06/2021)

Frisa-se que, como se lida com questões de fato e de direito, deve-se reservar tal apreciação a competência do Juiz natural, sob pena de supressão de instância a fim de que este egrégio Tribunal atue como órgão revisor e não como juízo da causa.

Oportuno frisar que não se aplica aqui a Teoria da Causa Madura, nem mesmo por analogia, posto que não se lida exclusivamente com direito e o presente recurso ataca decisão interlocutória (agravo de instrumento) e não sentença terminativa (apelação).

Ainda que o resultado possa vir a ser o mesmo, outra decisão interlocutória deve ser proferida, à luz do contraditório e da ampla defesa, e sob pena de desrespeito ao devido processo legal.

Com essas considerações, conheço do presente recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a nulidade da decisão agravada por ofensa aos artigos 93, IX, da CF, 489, § 1o, IV, 726, § 1o, e 728, II, do CPC, devendo ser proferida outra em seu lugar. (...)”

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente Agravo Interno, buscando a reforma do decisum, a fim de manter a decisão a quo.

Pois bem.

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo do Agravante, a decisão não merece reparos.

Ensina CASSIO SCARPINELLA BUENO, a respeito do princípio da motivação dos atos judiciais insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, que ele "...expressa a necessidade de toda e qualquer decisão ser explicada, fundamentada, justificada pelo magistrado que a prolatou. Com isto o princípio assegura não só a transparência da atividade judiciária mas também viabiliza que se exercite o adequado controle de todas e quaisquer decisões jurisdicionais. Justamente porque o direito reclama, para sua aplicação, interpretação e, considerando que a interpretação da regra jurídica reclama, para sua correlação, a consideração (consciente) de valores, é fundamental que se verifique a razão de o magistrado ter decidido de uma ou de outra forma..." ("Curso Sistematizado de Direito Processual Civil", vol. 1, Ed. Saraiva, 2007, pág. 132).

Conquanto bastasse a previsão constitucional, atualmente o CPC também consagrou o princípio da motivação das decisões judiciais em seu art. 11, estabelecendo, no § 1o do art. 489, as hipóteses em que estas não serão consideradas fundamentadas, a saber:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

“Art. 489. (...)

§ 1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, evidente a nulidade da segunda decisão combatida (ID 112985031 dos autos de origem), pois, não obstante a omissão verificada, a douta Magistrada de primeiro grau rejeitou genericamente os embargos de declaração invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, deixando de analisar os fundamentos articulados pelo Executado (anterioridade da penhora e ocorrência de colusão).

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO OMISSA SOBRE O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS GENERICAMENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ( CF). NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. Nula é a decisão sem qualquer fundamentação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, como também aos arts. 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC).” (TJ-SP, AI: 22619035220228260000 SP 2261903-52.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data de Publicação: 08/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - NULIDADE. - O princípio da persuasão racional não subsiste sem a exposição das razões que determinaram o resultado - A fundamentação da decisão é elemento imprescindível para o devido processo legal, devendo ser precisa e sem mácula omissão ou obscuridade. Estando ausente, o afastamento da decisão que se encontra sem a fundamentação devida é medida que se impõe.” (TJ-MG, AI: 10000212218226001 MG, Relator: Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de Publicação: 16/02/2022)

Não se pode perder de vista que, hodiernamente, e exigência de motivação também encerra função política, uma vez que se reconhece que os destinatários do decisum não são somente litigantes e o julgador competente para apreciar eventual recurso, mas qualquer do povo, viabilizando, assim, a aferição da imparcialidade do juiz, bem como da legalidade e justiça das decisões.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024